Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-09.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008866-09.2016.8.07.0020 EMBARGANTE: ALYA REIS MOTA BRAVIM EMBARGADA: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP DECISÃO Chamo o feito à ordem. Revogo a decisão de ID 22073686, diante da verificação de erro material, e passo ao exame dos embargos de declaração opostos no ID 22054535, o que faço nos termos a seguir: I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALYA REIS MOTA BRAVIM contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que teria ocorrido contradição e erro material no decisum atacado. Pugna, por fim, pela admissão do recurso. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1430000/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/9/2020. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no AgInt no RE no AgInt no AGR 1358110/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2/9/2019. A corroborar: AgInt no AREsp 1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/9/2020. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027